Tribunal: TJMT
Processo: 1017586-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1017586-21.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE :- DR. RODRIGO POUSO MIRANDA
PACIENTE :- JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO PACIENTE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – DESCABIMENTO – PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O ATO – PRÉVIA OPORTUNIDADE DE ENTREVISTA RESERVADA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – 2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NO DECRETO PREVENTIVO – MOTIVAÇÃO GENÉRICA – GRAVIDADE COMINADA APENAS EM SEU CARÁTER ABSTRATO –INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PACIENTE SEM REGISTROS CRIMINAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE QUE SOLTO POSSA REITERAR NA PRÁTICA DELITIVA – SUFICIÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.
1) Não se constata cerceamento de defesa ao paciente, se não ficou demonstrado qualquer prejuízo decorrente da ausência de participação do advogado constituído na audiência de custódia, mormente em sendo constatado que lhe foi nomeado para o ato um Defensor Público, que lhe entrevistou reservadamente e participou da referida solenidade, sendo-lhe assegurado todos os direitos e garantias fundamentais que lhe eram cabíveis.
2) É evidente a ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando motivado em ilações genéricas, considerando a necessidade de garantia da ordem pública com base na gravidade em abstrato do delito, mormente se não há indicação de existência de antecedentes criminais que demonstrem reiteração criminosa, de modo que, inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, a revogação da prisão preventiva é medida impositiva.
3) Ordem concedida, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017586-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.044.351-08 (PACIENTE), Juiz de Direito do NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (IMPETRANTE), VIKTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GENILSON GONÇALO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)

CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO PACIENTE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
– DESCABIMENTO – PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE O ATO – PRÉVIA OPORTUNIDADE DE ENTREVISTA RESERVADA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO

–
2)

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NO DECRETO PREVENTIVO
– MOTIVAÇÃO GENÉRICA – GRAVIDADE COMINADA APENAS EM SEU CARÁTER ABSTRATO –
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL
– PACIENTE SEM REGISTROS CRIMINAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE QUE SOLTO POSSA REITERAR NA PRÁTICA DELITIVA – SUFICIÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM CONCEDIDA.

1) Não se constata cerceamento de defesa ao paciente, se não ficou demonstrado qualquer prejuízo decorrente da ausência de participação do advogado constituído na audiência de custódia, mormente em sendo constatado que lhe foi nomeado para o ato um Defensor Público, que lhe entrevistou reservadamente e participou da referida solenidade, sendo-lhe assegurado todos os direitos e garantias fundamentais que lhe eram cabíveis.

2)
É evidente a ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando motivado em ilações genéricas, considerando a necessidade de garantia da ordem pública com base na gravidade em abstrato do delito, mormente se não há indicação de existência de antecedentes criminais que demonstrem reiteração criminosa, de modo que, inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, a revogação da prisão preventiva é medida impositiva.

3) Ordem concedida, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Rodrigo Pouso Miranda, em favor de
Jonathan Oliveira dos Santos
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de Audiência de Custódia no 1014079-23.2021.8.11.0042.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 25/09/2021, por ter, em tese, praticado o crime previsto no art. 157, §2o, inciso II do Código Penal. Aduz que na mesma data, pela manhã, fora contratado pela família do paciente para patrocinar sua defesa em audiência de custódia, que teria início às 13h30, segundo informações do plantão.

Assevera que entrou em contato com a assessoria do magistrado plantonista e fora informado que para participar da audiência de custódia, teria que juntar no processo requerimento solicitando habilitação e informando e-mail ou celular para o envio do link, além de que seria comunicado quando fosse a vez de seu cliente.

Afirma que diante das orientações prestadas pela assessoria do juízo, às 13h19, peticionou requerimento de habilitação “
requerendo prazo para sua juntada de procuração, pois este profissional foi contratado pelos familiares do PACIENTE horas antes da audiência de custódia e não tinha tido acesso ao cliente ainda, pois já encontra -se no fórum para a audiência , e o contato agora é somente por telefone, bem como também requereu que fosse disponibilizado o link para participar da audiência de custódia, com direito a entrevista do PACIENTE em contato reservado
” (sic).

Posteriormente, aduz que ainda juntou os documentos necessários para fundamentar a tese que seria desenvolvida na audiência de custódia. No entanto, “
na espera pelo envio do link para participar da audiência de custódia e o contato telefônico da assessoria do juízo para entrada na sala virtual de audiência, este profissional achando estranho a demora e a falta do link e do contato, entrou em contato com a assessoria por WhatsApp, às 17:01 horas, E TOMOU CONHECIMENTO QUE A AUDIÊNCIA JÁ TERIA ACONTECIDO SEM A PRESENÇA DESTE PROFISSIONAL
” (sic), conforme prints anexados.

Sustenta que o advogado do outro flagranteado fez seu requerimento de habilitação e participação da audiência às 13h45, ou seja, após seu requerimento que ocorreu às 13h19 e para ele foi disponibilizado o link, como também foi avisado da audiência.

Desse modo, aduz que houve arbitrariedade do juízo plantonista, que realizou audiência sem a presença do advogado constituído pelos familiares do paciente, que foi cerceado em sua defesa, pois, mesmo sendo disponibilizado para ele a Defensoria Pública, a defensora presente não utilizou dos documentos juntados nos autos que embasariam a tese de desnecessidade da prisão.

Argumenta ser cabível a impetração do
writ
no caso, ante a nulidade da prisão sem a ampla defesa na audiência de custódia – sem a presença do advogado constituído nos autos, asseverando que “
Toda pessoa presa detida ou retida deve ser conduzida imediatamente à presença de um juiz para realização da audiência de custódia, e a presença do advogado é indispensável à administração da justiça, conforme reza o art. 133 da CF, sob pena de ilegalidade. E, este advogado constituído nos autos, conforme demostrado, não foi oportunizado seu direito constitucional de defender seu cliente, ora PACIENTE
” (sic).

Por fim, sustenta que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui endereço certo e não há indícios de que, em liberdade, coloque em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica, ao passo que ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante o cerceamento de defesa, ou, por ausência de fundamentação concreta da decisão e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 103991465) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
104448486).

O
parecer
, da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (Id. 105981492), Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que se reconheça o cerceamento de defesa do paciente, por não ter sido oportunizada a participação do advogado constituído, em audiência de custódia; ou, seja revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressai dos autos que no dia 24/09/2021, na Churrascaria JP Steakhouse, localizada na Avenida Fernando Correa da Costa, n. 151, Bairro Areão, nesta Capital, o paciente em conjunto com Viktor Hugo Oliveira dos Santos e um terceiro não identificado, com emprego de armas de fogo, teriam subtraíram dinheiro do referido estabelecimento, bem como bens de um funcionário que lá se encontrava.

Restou apurado que, na referida data, por volta das 23h20, os funcionários do restaurante estavam fechando o local, quando os três suspeitos chegaram armados, os renderam e anunciaram o assalto, tendo subtraído do caixa a quantia de R$ 1.005,00 (um mil e cinco reais), bem como um celular Samsung A71 e um relógio de pulso de um funcionário.

Consoante consta dos autos, as vítimas foram trancadas no banheiro do estabelecimento e os agentes evadiram do local, após, em rondas nas imediações, a polícia militar localizou o paciente, sendo encontrado consigo o aparelho celular subtraído da vítima.

Diante de tais fatos, foi o paciente preso em flagrante e encaminhado à audiência de custódia, ocasião em que a prisão foi convertida em preventiva.

1)

Do cerceamento de defesa ante a ausência do advogado constituído na audiência de custódia
.

De início, o d. impetrante alega cerceamento de defesa do paciente, afirmando não ter sido oportunizada a presença do advogado constituído para defendê-lo, inclusive, em audiência de custódia e que apesar de ter sido assistido pela Defensoria Pública, o defensor

não utilizou dos documentos juntados nos autos que embasariam a tese de desnecessidade da prisão.

Nos termos do art. 1o, do Provimento n. 12/17-CM, deste egrégio Tribunal de Justiça, a audiência de custódia se dá para a oitiva do indivíduo preso em flagrante delito ou no cumprimento de ordem de prisão, com o objetivo de examinar a legalidade e regularidade da segregação, bem como serve para que o magistrado analise a necessidade de sua manutenção, devendo ser observados os seguintes aspectos:

“
Art. 1o. (...)

I – a ocorrência de indícios de tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante ao preso, determinando, se for o caso, as medidas que a situação exigir;

II – a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a possibilidade de substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão;

III – encaminhamento assistencial que repute devido e a adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa presa/apreendida bem como da vítima, sobretudo acompanhamento médico dos enfermos e dependentes químicos, a reinserção social pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis, local para pernoitar, moradia, transporte para o local de origem e fortalecimento dos laços familiares e comunitários
”.

O Poder Judiciário de Mato Grosso regulamentou a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do judiciário mato-grossense, por meio do Provimento n. 15/2020, da Corregedoria-Geral da Justiça, que disciplina o uso da tecnologia em todas as unidades judiciárias cíveis, criminais, bem como de jurisdição administrativa de Primeiro Grau.

No caso dos autos, a magistrada que prestou as informações ao
writ,
esclareceu que eventuais mensagens/ligações/tratativas realizadas entre o impetrante e a assessoria do magistrado que presidiu a audiência de custódia do paciente não são de seu conhecimento, razão pela qual prestou as informações de acordo com o que está registrado nos Autos de Prisão em Flagrante, distribuído junto ao Sistema PJE, nos seguintes termos:

“
Primordialmente, cumpre-me esclarecer que eventuais mensagens/ligações/tratativas realizadas entre o impetrante e a assessoria do magistrado que presidiu a audiência de custódia do paciente não são de conhecimento deste Juízo da 5a Vara Criminal, motivo pelo qual prestarei as necessárias informações de acordo com o que está registrado nos Autos de Prisão em Flagrante, distribuído junto ao Sistema PJE.

Pois bem, conforme extraímos do Sistema PJE, o cadastro da prisão do paciente foi realizado pela autoridade policial às 04h44, do dia 25.09.2021.

Por meio do id.66391515, verificamos que o impetrante, Dr. Rodrigo Pouso Miranda, peticionou requerendo o que abaixo segue transcrito:

“... 1. no que se refere a juntada do instrumento procuratório, requer prazo para sua juntada, pois este profissional foi contratado pelos familiares do REQUERENTE horas antes da audiência de custódia e não teve acesso ao cliente ainda; 2. disponibilização do link para participar da audiência de custódia, com direito a entrevista do cliente em contato reservado. Assim, informa o e-mail para envio do link: rodrigopouso@gmail.com, ou, contato pelo WhatsApp, pelo número: 65 99983-9575. 3. e, por fim, que todas as publicações sejam expedidas em nome do Dro RODRIGO POUSO MIRANDA, OAB-MT 12.333, sob pena de nulidade...”.

Em continuidade, conforme id. 66392943, às 14h22, o referido causídico anexou aos autos, em favor do autuado, um comprovante de residência, declaração de emprego e alvará de funcionamento de empresa.

E, por fim, no mesmo dia 25.09.2021, às 18h02, foi anexado junto ao Sistema PJE o termo de audiência de custódia (id. 66395893), em que restou registrado que o autuado teve a sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública, na pessoa da Dra. Milena Barboza Bortoloto, a qual realizou entrevista previa com o paciente e, ao final, pugnou pela concessão de sua liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares.

O magistrado escalado para presidir as audiências de custódia daquele dia, por sua vez, homologou o auto de prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

Portanto, do que extraímos dos autos, que pese o paciente não ter sido acompanhado pelo impetrante na audiência de custódia, esteve assistido pela Defensoria Pública em todo ato, a quem foi oportunizado a conversa reservada com o paciente.

Sendo o que havia informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e elevada consideração a Vossa Excelência
”. (Id. 104448486).

Como se vê, a magistrada de primeiro grau não mencionou o motivo da ausência do advogado constituído pela família do paciente na audiência de custódia, realizada por meio de videoconferência, em que pese conste requerimento de disponibilização do link para participar da audiência de custódia.

No parecer ministerial, a douta Procuradora de Justiça salienta acerca da possibilidade de o link de acesso à audiência ter sido encaminhado ao advogado, já que no início do ato o magistrado que presidiu a audiência questiona se o advogado não entraria na sala (vídeo Id. 103828495).

De fato, em análise da mídia anexada aos autos, é possível perceber que o magistrado que presidiu a audiência de custódia, antes de iniciar a solenidade, questiona: “
E cadê o advogado? Se ele não entrar eu vou esperar. Mas cadê ele? Quer defender o cara, mas não aparece...
” e na sequência, o áudio é cortado e se inicia a audiência, sem a participação do advogado constituído pela família, no entanto, não ficou sem assistência jurídica por ter sido assistido por defensor público em razão
não se verifica a nulidade suscitada, uma vez que não foi demonstrado qualquer prejuízo ao paciente, pois, apesar de seu advogado constituído não ter participado da audiência de custódia, ele recebeu assistência jurídica na oportunidade, inclusive, antes do ato judicial manteve entrevista reservada com a Defensora Pública, a qual requereu a concessão da liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas (Termo de audiência de custódia, Id. 03828494 - Págs. 58/62), ou seja, o paciente teve assegurado todos os direitos e garantias fundamentais que lhe eram cabíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência se posiciona quanto a inexistência de nulidade por cerceamento de defesa, quando a audiência é acompanhada por Defensor Público, que garante todos os direitos assegurados ao preso,
in verbis
:

“Habeas Corpus – Nulidade da audiência de custódia – Solenidade acompanhada por Defensor Público, a despeito da existência de defensor constituído – Inocorrência – Ausência de prejuízo – Prisão Preventiva – Roubo qualificado, receptação e porte de arma – Decreto e manutenção devidamente fundamentados – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada”.
(TJSP; Habeas Corpus 2001553-24.2018.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24a Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/02/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CAUSÍDICOS QUE NÃO APRESENTARAM MOTIVO IMPERIOSO PARA O NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. (...) 1. No caso, a audiência de instrução foi realizada sem a presença dos advogados constituídos. Contudo, não há nulidade por cerceamento de defesa, tendo em vista que o Magistrado de origem, além de ter nomeado defensor dativo em favor do Réu, apresentou fundamentação idônea ao considerar que os motivos apresentados pelos advogados constituídos para não comparecem à audiência - existência de audiência em comarca diversa e necessidade de ministrar aula em uma instituição de ensino - não justificariam o adiamento do referido ato processual, notadamente por terem sido apresentadas na madrugada do mesmo dia do ato. Ademais, não foi demonstrado prejuízo”.
(STJ, AgRg no RHC 142.064/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Ademais, os documentos que diz existir nos autos e que não foram utilizados pelo douto advogado público na formulação do pedido de liberdade provisória, não traz qualquer mácula ao decidido, já que se tratam somente de comprovante de endereço e de emprego lícito, ou seja, circunstâncias abonatórias ou de predicados favoráveis, os quais não impedem a decretação da prisão preventiva e podem ser novamente apresentados e analisados pelo magistrado a qualquer tempo.

Portanto, não demonstrado efetivo prejuízo ao paciente, não se verifica qualquer nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

2)

Da ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva

Por outro lado, a defesa sustenta que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação, por apresentar argumentos genéricos que não se enquadram nos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A respeito da necessidade da prisão preventiva, o magistrado justificou a medida na necessidade de garantir a ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“ (...) Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão, depoimento das vítimas e, inclusive, a própria confissão dos autuados perante a autoridade policial, razão pela qual, houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).

No caso, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.

A priori, o delito de roubo qualificado imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Além disso, trata-se de delito praticado com violência e grave ameaça à pessoa, inclusive, em concurso de agentes e com a utilização de arma de fogo, fatores estes que tornam temerária a soltura do réu, ante a gravidade em concreto da sua conduta que revela o alto grau de periculosidade, de modo que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Assim, resta configurado um dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, consubstanciados na necessidade de se garantir a ordem pública”
(Id. 103828494 - Pág. 60/61).

Em suma, o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente
com fundamento na garantia da ordem pública
, asseverando
se tratar de delito praticado com violência e grave ameaça à pessoa, em concurso de agentes e com a utilização de arma de fogo
. No seu entender, estaria caracterizada a gravidade em concreto da conduta do paciente e sua alta periculosidade pelo
modus operandi
no decorrer da ação delitiva por prospectiva.

Imperioso ressaltar que a exigência de motivação idônea emerge da regra constitucional à preservar a dignidade da pessoa humana, de modo que tornam-se insubsistentes, até mesmo reprováveis, manutenções de prisões apoiadas em meras ilações e em juízos de conjectura, sem base fático-probatória hábil para motivar medida tão gravosa.

Com efeito, observo que a decisão objurgada não faz nenhuma individualização da conduta atribuída ao paciente,
sendo justificada, tão somente em razão da
gravidade abstrata do crime
, não havendo nenhuma base empírica que possa autorizar, pelo menos por ora, a prisão preventiva.

Nota-se que não ficou evidenciada a observância dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, essenciais a embasar a prisão preventiva, tendo em vista inexistirem nos autos elementos que demostrem se tratar de agente com periculosidade acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos.

Nesse aspecto, a primariedade deve ser sopesada em favor do paciente, não há indicação da existência de antecedentes criminais, restando ausentes elementos suficientes a indicar a suposta possibilidade de reiteração criminosa.

Não basta para o decreto prisional preventivo a mera alegação de que o crime é grave e o acusado periculoso. É preciso mostrar, com base em elementos concretos existentes nos autos, a probabilidade de que o agente venha a cometer novos delitos se mantido em liberdade, o que não ficou evidenciado na decisão combatida neste
writ
.

Evidente que a gravidade do delito de roubo é inquestionável, mas não se afigura suficiente, por si só, para sustentar a prisão preventiva do paciente. Sobre o tema, oportuna a lição de Rogério Sanches Cunha:

“Por outro lado, a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT,3aedição, pág. 157).

Desse modo,
não há fundamentos idôneos para manutenção da prisão do paciente
, se o decreto preventivo não indica a existência de antecedentes criminais que demonstrem reiteração criminosa, nem sequer apresentou qualquer indicativo de que solto ele possa oferecer risco ao meio social.

Nesse aspecto, a jurisprudência dominante dos tribunais é no sentido de se conceder a liberdade aos agentes, quando o decreto preventivo não aponta elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar. Nesse sentido, vejamos os acórdãos a seguir,
verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SEGREGAÇÃO REVOGADA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Carência de fundamentação do decreto prisional. Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao agravado sequer descreveu a conduta típica e não apresentou qualquer motivação concreta e individualizada apta a justificar a necessidade e a imprescindibilidade da segregação; somente faz referência à gravidade abstrata do delito. Ademais, o agravado é primário. 4. A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva. 5.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, como ocorre no caso em apreço. Constrangimento ilegal configurado.6. Ausência de ilegalidades na decisão agravada. Impossibilidade de reforma.7. Agravo regimental conhecido e não provido
”.
(STJ, AgRg no HC 557.501/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

“HABEAS CORPUS
–
ROUBO
MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
FUNDAMENTAÇÃO

GENÉRICA
E ABSTRATA – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO NOS AUTOS PARA JUSTIFICAR A PRISÃO – SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVES – COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA – ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.
1. Ofende a garantia constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF) o decreto de prisão preventiva que, a par de vir calcado exclusivamente na gravidade abstrata dos crimes, não contém qualquer referência a elementos concretos de convicção contidos nos autos para justificar a necessidade da custódia processual;

2. Por outro lado, a gravidade in concreto do comportamento atribuído ao paciente e o poder geral de cautela conferido ao Estado-Juiz autorizam a aplicação, em observância ao binômio proporcionalidade e adequação (arts. 282, inc. I e II e § 2o e 319, do CPP), de medidas cautelares alternativas ao cárcere visando resguardar o meio social e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
”

(TJMT, N.U 1017111-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
.

É cediço que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode e não deve ser utilizada pelo Poder Público como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito.

É necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo.

Assim, a prisão é exceção absoluta ao princípio constitucional da não-culpabilidade;
cabendo ao julgador indicar, de forma clara e precisa, os motivos concretos em que se baseia o
decisum
; haja vista que o recolhimento antecipado de quem responde a uma ação penal só se justifica se demonstrada sua necessidade, que deverá estar assentada concretamente em dados objetivos, não se admitindo sua imposição como resultado de considerações de ordem genérica, como no caso dos autos.

Por fim, há que se ressaltar que é defeso ao órgão revisor inovar e/ou acrescentar fundamentação com o objetivo de manter a prisão do paciente, quando o juízo de primeiro grau não lança, na decisão, argumentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Confira o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO.
COMPLEMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO.
(...) 4. A necessidade de garantia da ordem pública, a gravidade abstrata do delito, e a não localização do agente, dissociadas de quaisquer elementos concretos que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. 5.
Não cabe ao órgão julgador inovar na motivação da prisão, complementando o decreto prisional. O acréscimo de fundamentos pelo Tribunal de Justiça local (acerca da possibilidade de reiteração delitiva - paciente responde a outra ação penal pela prática de tráfico de drogas), não supre a carência de fundamentação do Juízo Natural
. (...)”.
(AgRg no RHC 124.293/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020
). –
destaquei.

Portanto, impõe-se a revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto o decreto preventivo não aponta elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar, contudo, em face que o crime imputado ao paciente foi pratica com violência a pessoa, tenho que merece a imposição de medidas cautelares, portanto, substituo a prisão preventiva por medidas cautelares constantes no artigo 319, incisod I, II, IV, V e IX do Código de Processo Penal

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem parcialmente
e substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares acima destacadas
em favor de
Jonathan Oliveira dos Santos
, cabendo ao juiz promover a audiência de aceitação ou não pelo paciente das medidas imposta e a seguir
expedir
alvará de soltura clausurado
,
se por outro motivo não estiver preso
, e, mais consignar e advertí-lo da a obrigação de manter endereço atualizado nos autos e de cumprir as medidas cautelares impostas, sob pena de novo decreto prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021